Tribunal: TJSP
Processo: 1005084-67.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida.